Tribunal: TJMT
Processo: 1016615-60.2026.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016615-60.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Reajuste contratual]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MILENA BASSANI SANTANA PIERRI - CPF: 049.794.064-75 (ADVOGADO), PAULO KONRRADO MANSOR GOMES PINTO - CPF: 370.655.468-29 (AGRAVANTE), MICHELLE CARMO CARVALHO BECCARI - CPF: 688.944.221-00 (AGRAVANTE), MARIA LUIZA CARVALHO BECCARI - CPF: 071.015.181-09 (AGRAVANTE), M. I. S. B. N. - CPF: 071.015.311-21 (AGRAVANTE), M. H. C. M. - CPF: 110.441.841-08 (AGRAVANTE), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (AGRAVADO), ANA RITA DOS REIS PETRAROLI - CPF: 150.922.348-73 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PAULO FERNANDO DOS REIS PETRAROLI - CPF: 213.263.838-17 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. CONFIGURAÇÃO DE FALSO COLETIVO. NÚCLEO FAMILIAR RESTRITO. REAJUSTES ANUAIS ABUSIVOS. AUSÊNCIA DE TRANSPARÊNCIA ATUARIAL. LIMITAÇÃO AOS ÍNDICES DA ANS PARA PLANOS INDIVIDUAIS. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação revisional de contrato de plano de saúde. Os agravantes, um núcleo familiar de cinco pessoas, insurgem-se contra reajustes anuais de sinistralidade e financeiros aplicados entre 2023 e 2025, os quais superam substancialmente os tetos estabelecidos pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) para planos individuais, pleiteando a readequação das mensalidades.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o contrato, embora formalmente coletivo empresarial, deve ser requalificado como plano individual ou familiar por beneficiar restrito grupo familiar, caracterizando a figura do falso coletivo; (ii) saber se a imposição de reajustes expressivos, sem a devida demonstração da base atuarial e em descompasso com os índices regulatórios, justifica a intervenção judicial em sede de tutela de urgência.

III. Razões de decidir

3. A relação jurídica em tela é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, impondo o reconhecimento da vulnerabilidade do beneficiário frente à operadora, especialmente quando a estrutura do contrato coletivo é utilizada para mascarar uma relação eminentemente familiar, desprovida de real poder de negociação coletiva.
4. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça autoriza que planos de saúde com número diminuto de participantes sejam tratados como individuais ou familiares, aplicando-se-lhes o regime protetivo quanto aos índices de reajuste fixados pela ANS, a fim de evitar abusos decorrentes da liberdade de precificação nos contratos coletivos.
5. Constatada a disparidade entre os reajustes aplicados (até 23,79%) e os autorizados pela agência reguladora para planos individuais (9,63%), e inexistindo transparência quanto à memória de cálculo da sinistralidade, impõe-se a limitação cautelar dos valores para assegurar a continuidade da assistência médica e a dignidade dos beneficiários, mormente havendo menores de idade envolvidos.

6. Os Embargos de Declaração opostos contra a decisão liminar restam prejudicados, uma vez que as omissões apontadas quanto ao prazo de cumprimento e multa foram supridas por decisão superveniente do juízo de primeiro grau, esvaziando o interesse recursal nesse ponto.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido. Embargos de Declaração julgados prejudicados.

Tese de julgamento:

"1. A constatação de plano de saúde coletivo com beneficiários restritos ao mesmo núcleo familiar autoriza sua requalificação como plano individual/familiar, aplicando-se os índices de reajuste fixados pela ANS. 2. Reajustes expressivos desacompanhados de base atuarial idônea revelam abusividade e justificam, em tutela de urgência, sua limitação aos parâmetros regulatórios."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 227; Lei nº 8.078/1990 (CDC), arts. 6º, III, e 51, IV; Lei nº 9.656/1998, art. 13; CPC/2015, arts. 300, 536 e 537.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 469; STJ, AgInt no REsp n. 1.880.442/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 25/05/2022; TJ-MT, AI nº 1028679-39.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, j. 31/10/2025; TJ-MT, AI nº 1033229-77.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 26/11/2025

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES.

LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara
:

Trata-se de
agravo de instrumento
com pedido de tutela antecipada recursal interposto por
PAULO KONRRADO MANSOR GOMES PINTO

e outros
contra decisão proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível de Cuiabá, nos autos da
ação de obrigação de fazer cumulada com revisão contratual nº 1015016-60.2026.8.11.0041
movida em desfavor de
BRADESCO SAUDE S/A
, que indeferiu o pedido de tutela de urgência que buscava o afastamento dos reajustes por sinistralidade e financeiros aplicados entre 2022 e 2026, limitando-se aos índices autorizados pela ANS.

Na origem, os agravantes sustentam a abusividade dos reajustes anuais aplicados pela operadora BRADESCO SAÚDE S.A. entre os anos de 2023 e 2025, os quais teriam atingido patamares de 23,79%, 20,96% e 15,11%, respectivamente, enquanto os índices autorizados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) para planos individuais e familiares foram significativamente menores. Argumentam que o contrato, embora formalmente coletivo empresarial, configura "falso coletivo" por possuir apenas cinco beneficiários do mesmo núcleo familiar, sem capacidade de negociação.

O pedido liminar recursal foi deferido no id. 361626867, determinando a suspensão dos reajustes por sinistralidade e a emissão de boletos no valor recalculado de R$ 5.853,37, sob pena de vedação à suspensão do serviço.

Os agravantes opuseram Embargos de Declaração no id. 362805350, apontando omissão quanto à fixação de prazo para cumprimento da obrigação e à estipulação de multa diária (astreintes).

A agravada apresentou contrarrazões aos embargos no id. 365465888 e contraminuta ao agravo de instrumento no id. 366544370. Em sua defesa, sustenta a legalidade dos reajustes baseada no mutualismo e no agrupamento de contratos com menos de 30 vidas (RN 565/2022 da ANS), negando a natureza de "falso coletivo" e alegando que a revisão judicial dos índices compromete o equilíbrio econômico-financeiro da operadora.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer no id. 373745355, manifestou-se pelo provimento do recurso, ratificando a tutela de urgência concedida e sugerindo a prejudicialidade dos embargos de declaração diante do julgamento de mérito do agravo.

Certidão de isenção do recolhimento do preparo consta em id. 361412362.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES.

LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara
:

Como relatado anteriormente, versam os autos acerca do
agravo de instrumento
com pedido de tutela antecipada recursal interposto por
PAULO KONRRADO MANSOR GOMES PINTO

e outros
contra decisão proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível de Cuiabá, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com revisão contratual nº 1015016-60.2026.8.11.0041 movida em desfavor de
BRADESCO SAUDE S/A
, que indeferiu o pedido de tutela de urgência que buscava o afastamento dos reajustes por sinistralidade e financeiros aplicados entre 2022 e 2026, limitando-se aos índices autorizados pela ANS.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, tanto intrínsecos quanto extrínsecos, conheço do presente recurso.

Inicialmente, cumpre destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 469 do STJ: "
Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde
."

Dos Embargos de Declaração

No que tange aos
Embargos de Declaração opostos no Id. nº 362805350
, nos quais os agravantes apontam alegada omissão quanto à fixação de prazo para cumprimento da obrigação e à estipulação de multa diária (
astreintes
), forçoso reconhecer que a insurgência restou
inteiramente prejudicada
em razão de superveniente decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau.

Com efeito, após a concessão da tutela de urgência por este Tribunal, o Magistrado
a quo
, ao compulsar os autos e constatar a resistência injustificada da requerida ao comando judicial, proferiu decisão de id. nº 233437267 nos autos de origem, por meio da qual, com expressa invocação dos arts. 536 e 537 do Código de Processo Civil, supriu integralmente as lacunas apontadas nos embargos declaratórios, determinando:

(i)
a intimação da requerida para que, no prazo de
48 (quarenta e oito) horas
, comprovasse a emissão de boleto substitutivo referente à mensalidade de maio/2026 e subsequentes, no valor de
R$ 5.853,37
;

(ii)
a fixação de
multa diária (
astreintes
) no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, limitada ao teto de R$ 60.000,00, sem prejuízo de outras sanções por ato atentatório à dignidade da justiça; e

(iii)
a autorização para
depósito judicial
das mensalidades vincendas pelo valor readequado, na hipótese de a ré não disponibilizar o boleto em tempo hábil, com eficácia liberatória para fins de manutenção do plano de saúde.

Nesse contexto, as matérias objeto dos embargos — fixação de prazo e cominação de astreintes — foram
inteiramente absorvidas e reguladas
pela aludida decisão interlocutória superveniente, esvaziando-se, por completo, o objeto da insurgência declaratória.

Destarte, o exame do mérito dos Embargos de Declaração mostra-se
manifestamente prejudicado
, porquanto a pretensão neles deduzida foi atendida por ato jurisdicional posterior, tornando-se inútil qualquer pronunciamento desta Corte sobre os vícios apontados, sob pena de se perpetrar decisão de conteúdo meramente acadêmico, desprovida de qualquer efeito prático no mundo jurídico.

Do Agravo de Instrumento

A controvérsia cinge-se à possibilidade de concessão de tutela de urgência para limitar os reajustes aplicados em contrato de plano de saúde coletivo empresarial, que beneficia apenas um pequeno núcleo familiar, caracterizando o que a jurisprudência denomina "falso coletivo".

Dessa forma, a questão central orbita a legalidade de reajustes aplicados em contrato de plano de saúde coletivo empresarial que, pelas suas particularidades fáticas, assemelha-se a um contrato individual ou familiar, fenômeno juridicamente rotulado como "falso coletivo". Em paralelo, analisa-se a observância do dever de transparência e a base atuarial para a imposição de aumentos que superam consideravelmente os índices regulados pela ANS.

Do contrato firmado entre as partes, extrai-se o seguinte:

Tipo de contratação:
Coletivo Empresarial

Segmentação assistencial: Ambulatorial e Hospitalar com Obstetrícia

Formação do preço: Preestabelecido

Serviços e coberturas adicionais: Transplantes não obrigatórios, conforme alínea “f” do item 3.1, destas Condições Gerais

Tipo de vínculo do beneficiário: com vínculo empregatício ativo e inativo

Quanto à natureza do vínculo contratual, o exame dos autos revela que a apólice é composta por apenas cinco beneficiários, todos pertencentes ao mesmo núcleo familiar, quais sejam, PAULO KONRRADO MANSOR GOMES PINTO, MICHELLE CARMO CARVALHO BECCARI, MARIA HELENA CARVALHO MANSOR, MARIA LUIZA CARVALHO BECCARI, e MARIA INES SARAIVA BECCARI NETA. (id. 227077035 dos autos de origem)

Essa circunstância desnatura a essência da contratação coletiva, que pressupõe a existência de uma massa crítica de usuários capaz de exercer poder de barganha frente à operadora. No cenário de planos com número ínfimo de vidas, o consumidor encontra-se em estado de vulnerabilidade idêntico ao do contratante individual, não se beneficiando de qualquer economia de escala ou equilíbrio de forças.

No caso em análise, a probabilidade do direito da parte autora está demonstrada pelos documentos juntados aos autos, que evidenciam a composição exclusivamente familiar do contrato, inexistência de vínculo empregatício ou estatutário que legitime a natureza coletiva do plano e a aplicação de reajustes acima dos aplicados pela ANS nos anos de 2023, 2024 e 2025.

A interpretação sistemática do ordenamento jurídico, orientada pelo Código de Defesa do Consumidor e pela função social do contrato, impõe que, em casos de "falso coletivo", o controle judicial sobre as cláusulas de reajuste seja mais rigoroso.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que contratos coletivos com reduzido número de participantes devem receber tratamento protetivo semelhante ao dispensado aos planos individuais, visando coibir a utilização da forma jurídica "coletiva" apenas como subterfúgio para afastar a fiscalização da ANS sobre preços e reajustes.

O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência no sentido de que “
é possível, excepcionalmente, que o contrato de plano de saúde coletivo ou empresarial que possua número diminuto de participantes, como no caso, por apresentar natureza de contrato coletivo atípico, seja tratado como plano individual ou familiar
." (AgInt no REsp n. 1.880.442/SP, Relator Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 25/5/2022, DJe de 6/5/2022).

Nesse mesmo trilhar o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

1 . Configura-se como "falso coletivo" o plano de saúde formalmente classificado como coletivo empresarial, mas que abrange apenas um pequeno núcleo familiar, contratado por microempreendedor individual (MEI), sem real vínculo empregatício ou estatutário entre os beneficiários. 2.
Segundo entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, os planos caracterizados como "falsos coletivos" devem ser equiparados aos planos individuais/familiares para fins de reajuste, aplicando-se os índices estabelecidos pela ANS
.
3 . Demonstrados os requisitos do art. 300 do CPC, ainda que parcialmente, mostra-se razoável a adoção de solução intermediária que resguarde tanto os interesses do consumidor quanto da operadora do plano de saúde até o julgamento definitivo da demanda.
4. Recurso parcialmente provido. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10286793920258110000, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 31/10/2025, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/10/2025) (destaquei)

IV . Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “
1. A constatação de plano de saúde coletivo com beneficiários restritos ao mesmo núcleo familiar autoriza sua requalificação como plano individual/familiar, aplicando-se os índices de reajuste fixados pela ANS
. 2.
Reajustes expressivos desacompanhados de base atuarial idônea revelam abusividade e justificam, em tutela de urgência, sua limitação aos parâmetros regulatórios
.” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10332297720258110000, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 26/11/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/11/2025) (destaquei)

Na hipótese, verifica-se que os reajustes impostos pela agravada — atingindo picos de 23,79% em 2023 — revelam-se prima facie desproporcionais quando confrontados com os índices oficiais da ANS para o mesmo período, que giraram em torno de 9,63%. Embora a operadora alegue que tais aumentos decorrem da sinistralidade e do VCMH (Variação de Custos Médico-Hospitalares), não houve a demonstração clara e pormenorizada da base atuarial que justificasse tamanha disparidade.

O perigo de dano é igualmente evidente e urgente. A manutenção das mensalidades em valores inflados por reajustes potencialmente abusivos compromete a subsistência financeira do núcleo familiar e eleva o risco de inadimplência.

Tal inadimplemento culminaria na rescisão do contrato e na interrupção da assistência à saúde, cenário especialmente grave considerando que entre os beneficiários figuram menores de idade, cujos direitos à vida e à saúde gozam de prioridade absoluta por força do artigo 227 da Constituição Federal.

Diante disso, embora não seja possível, neste momento processual, determinar com precisão se o contrato em questão deve ser integralmente equiparado a um plano individual para todos os fins, inclusive quanto aos reajustes, é razoável adotar uma solução intermediária que resguarde tanto os interesses da agravante quanto os da agravada até o julgamento definitivo da demanda.

Assim, considerando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como a necessidade de preservação do contrato, entendo adequado determinar que a agravada passe a expedir os boletos correspondentes às mensalidades vincendas, a partir de abril de 2026, com base no valor recalculado de R$ 5.853,37.

Considerando o risco de resolução unilateral do contrato pela operadora, é necessário determinar que a agravada se abstenha de suspender ou rescindir o contrato de assistência médica fora das hipóteses previstas no art. 13, parágrafo único, da Lei nº 9.656/1998.

Por derradeiro, tem-se que a medida imposta é plenamente reversível, pois eventual reconhecimento da legitimidade dos reajustes permitirá à operadora cobrar as diferenças em liquidação de sentença, solução que preserva o equilíbrio entre as partes e resguarda o direito fundamental à saúde enquanto se aguarda o deslinde da demanda.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação supra,
CONHEÇO
do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
, confirmando e integrando a liminar outrora deferida para determinar que a operadora agravada substitua os reajustes anuais aplicados ao contrato no período de 2023 a 2025 pelos índices autorizados pela ANS para planos individuais e familiares.

Julgo
prejudicados
os Embargos de Declaração de id. 362805350, face à decisão proferida pelo Juízo de origem em id. 233437267.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026